Tribunal: TJSP
Processo: 2120961-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Alegação de que a pessoa jurídica corré teria promovido fraudes bancárias na qualidade de lojista correspondente, promovendo a celebração de contratos fraudulentos de financiamento de veículos. Pretensão de quebra de sigilo bancário. Não preenchimento dos requisitos formais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Alegação de que a pessoa jurídica corré teria promovido fraudes bancárias na qualidade de lojista correspondente, promovendo a celebração de contratos fraudulentos de financiamento de veículos. Pretensão de quebra de sigilo bancário. Não preenchimento dos requisitos formais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Necessidade de contraditório. Possibilidade de reapreciação do pedido liminar após a efetivação do contraditório. Recurso não provido, com determinação.